Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-25.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012908-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 05.552.758/0001-56 (APELANTE), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – FOMENTO DA ATIVIDADE MERCANTIL – INAPLICABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. "Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo." Precedente jurisprudencial: (STJ, REsp 1599042/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 09/05/2017).

2. Nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros remuneratórios pactuados foram fixados abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para as datas das operações, assim como os juros moratórios demonstrou-se que foram cobrados no percentual de 1% ao mês, conforme documento carreado para os autos; ausência de interesse recursal da parte apelante.

3. A possibilidade da capitalização mensal de juros, expressamente contratada e praticada em consonância com o disposto na MP 1.963-17/00, cuja constitucionalidade foi recentemente reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº. 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, resta pacificada pelo STJ - Enunciado 539.

4. Seguro prestamista, não restou demonstrado nos autos que a contratação dos empréstimos requeridos pela autora na instituição financeira restou condicionada/vinculada à contratação do seguro, venda casada não comprovada, inviável falar-se em nulidade da avença e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos a tal título.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI – ME (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 47047524 - Pág. 1/7), proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato Nº. Único 1012908-25.2019.8.11.0002, ajuizada pelo ora apelante em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, consigno sua inexigibilidade, em face da gratuidade do autor.

Irresignada a parte autora, JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI – ME, representado por seu proprietário JOSIMAR NUNES DA SILVA, em seu recurso de apelação (Id 47047526 – Pág. 1/21), alegando que jurisprudência tem aplicado teoria finalista aprofundada ou mitigada pela qual se amplia o conceito de consumidor, que inclui todo aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor, requer seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, em razão de caracterização de vulnerabilidade mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, como no presente caso. Assim, requer a reforma da sentença no sentido de que sejam revisadas as parcelas dos contratos para que: i) os juros remuneratórios e moratórios sejam co0brados conforme o pactuado; ii) seja extirpada a capitalização mensal de juros; iii) sejam declarados nulos pleno direito os contratos de seguro prestamista; e, iv) seja condenada apelada na repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, dos valores constantes dos itens anteriores, cobrados indevidamente. Ao final, requer seja revertida a condenação em honorários sucumbenciais a favor dos patronos do apelante.

A parte apelada/requerida, SICREDI SUDOESTE MT/PA, em suas contrarrazões (Id 47047531 - Pág. 1/20), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI – ME representado por seu proprietário JOSIMAR NUNES DA SILVA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato Nº. Único 1012908-25.2019.8.11.0002, ajuizada pelo ora apelante em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, consigno sua inexigibilidade, em face da gratuidade do autor.

- Dos contratos objeto da revisão.

1º) Cédula de Crédito Bancário Abertura de Limite de Crédito Rotativo nº B12030936-B, emitida em 25/08/2011, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), vencimento em 18/08/2012.

2º) Cédula de Crédito Bancário nº B72031683-7, emitida em 03/08/2017, no valor de R$ 528.220,10 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte reais e dez centavos), vencimento em 20/08/2022.

A parte autora/apelante aduzindo que mesmo não sendo a destinatária final do produto ou serviço, afirma que jurisprudência tem aplicado teoria finalista aprofundada ou mitigada pela qual se amplia o conceito de consumidor, jurisprudência essa que inclui todo aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em razão de caracterização de vulnerabilidade, de forma que requer a aplicação do CDC na presente demanda.

E, prossegue requerendo a reforma da sentença para que sejam revisadas as parcelas dos contratos a fim que: i) os juros remuneratórios e moratórios sejam cobrados conforme o pactuado; ii) seja extirpada a capitalização mensal de juros; iii) sejam declarados nulos pleno direito os contratos de seguro prestamista; e, iv) seja condenada apelada na repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, dos valores constantes dos itens anteriores, cobrados indevidamente. Ao final, requer seja revertida a condenação em honorários sucumbenciais a favor dos patronos do apelante.

Pois bem.

- CDC. PESSOA JURÍDICA INAPLICABILIDADE

Nos termos do art. 3º, “caput” e §2º do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são prestadoras de serviço:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (Grifei)

A par disso, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de aplicação da lei em comento às instituições financeiras, conforme Súmula n. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 2º, traz a definição de consumidor:

“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Paralelo a isso, para definição de quais relações estariam sujeitas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observado ser toda a pessoa física ou jurídica destinatária final do produto ou do serviço, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Teoria Finalista. E, dentro disso, no tocante às pessoas jurídicas, em especifico, tem remetido à atenção ao Finalismo Aprofundado.

Nesse contexto, no caso dos autos, sendo pessoa jurídica parte autora na presente ação, necessário se faz a análise da vulnerabilidade.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a pessoa jurídica não se mostra presumidamente vulnerável, não fazendo incidir, portanto, as regras previstas no CDC.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...). 3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo. (...). 10. Recursos especiais não providos.” (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017)

Ainda, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. 2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Escorreita portanto os fundamentos da sentença que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda.

- COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CONFORME O PACTUADO.

A parte autora/apelante alega que no contrato os juros remuneratórios foi fixado em 1,94% a.m. ao passo que a cobrança foi de 2,097% a. m., diferença essa apontada no laudo pericial carreado aos autos pelo autor.

Porém, de fato inexiste essa incorreção de fixação dos juros remuneratórios, de forma que o próprio ato sentencial, bem os enumerou, tendo consignado:

“DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

20. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

21. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

22. Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado.

23. No caso dos autos, a taxa de juros pactuada em ambos os contratos (id. 28495637 - contrato B12030936-8, juros de 2,09% ao mês e ID. 28495638, contrato B720316837, juros de 1,94% ao mês), mostram-se abaixo da taxa média de mercado, conforme ressai de ID. 28496553.

24. Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada.”

Portanto, quanto aos juros remuneratórios, equivocada a alegação do apelante.

Da mesma forma, quanto aos juros moratórios, quando alega que estes foram cobrados na ordem 6,99% a.m., ainda que tais índices não tenham sido pactuados ou sejam legalmente previstos.

Pois, compulsando os autos ainda que estivesse pactuado valor maior à título de juros moratórios, resta cabalmente demonstrado que a requerida/apelada cobrou dos autores o percentual correspondente a 1% ao mês, conforme consta da denominada Memória Discriminada, carreada para os autos em sua peça de contestação à inicial, que estabelece que os juros de mora aplicados foi de 1% ao mês (Id 47047506 – Pág. 1)

Logo, inexiste interesse da parte apelante, quanto a esse pedido, pois os juro moratórios foram limitados a 1% ao mês, eis que a parte credora comprovou que foi exatamente essa a taxa de juros aplicada ao saldo devedor da cédula questionada.

- DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

A parte apelante requer seja extirpada a capitalização mensal de juros, ao argumento de que essa incidência de capitalização se dá sem a anuência do consumidor, pois, não consta no contrato clausula expressa da forma de incidência e sua programática no contrato.

Voltando a análise detalhada da Cédula de Crédito Bancário, mais uma vez com certo a MMª Juíza do feito determinou que:

“27. No caso dos autos, os contratos previram expressamente que os juros remuneratórios seriam capitalizados mensalmente. Ademais, a taxa de juros anual pactuada entre as partes, é superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

28. Por isso, tal pleito improcede.”

De forma que, quanto à capitalização de juros, tem-se que, em 31 de março de 2000, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, dispondo, em seu art. 5º, que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano."

Essa medida foi reeditada, primeiramente, sob o nº 2.087, e, depois, sob o nº 2.170-36/2001, conservando, no entanto, em sua literalidade, o mencionado dispositivo (art. 5º), cabendo salientar que a Emenda Constitucional nº 32, em seu art. 2º, garantiu-lhe eficácia, até que venha a aludida MP 2.170 a ser revogada, o que ainda não ocorreu.

Desta feita, a partir de 31 de março de 2000, a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, é possível e deve ser chancelada pelo Poder Judiciário, desde que expressamente convencionada.

Sobre o assunto, a manifestação o STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - MP 1.963-17/2000 - INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. - Segundo entendimento consolidado nesta Corte, a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Relª. para o Acórdão Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/6/2012, sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em que as parcelas são pré-fixadas, "a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. (...)". (AgRg no AREsp 488632 / MS, Ministro Sidnei Beneti, publicado 19/05/2014)

Assim, em se tratando de contrato bancário firmado entre as partes depois do ano de 2000, posterior, portanto, à edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000, regular a capitalização de juros, estando a questão, inclusive, pacificada pelo STJ, através da Súmula 539, verbis: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Demais disso, à presunção de constitucionalidade dos atos normativos, cumpre registrar que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário do Supremo, com destaque para a relevância do tratamento normativo da questão dos juros para o sistema bancário e estabilidade econômica, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, motivo pelo qual não há falar em sua inconstitucionalidade.

Confira-se:

"CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido" (Plenário, DJe 20.3.2015).

Lado outro, o contrato celebrado entre as partes constitui uma cédula de crédito bancário, havendo, nos termos do inciso I, parágrafo 1º, do art. 3º, da Medida Provisória 1.925-6, (art. 28, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.931/2004), autorização legal para facultar à parte credora a capitalização mensal de juros, desde que seja tal prática prevista na avença celebrada entre as partes.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize". (STJ- AgRg no REsp 979224 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0195397-2 Ministro SIDNEI BENETI T3 - TERCEIRA TURMA DJ 07.05.2008 p. 1).

Relevante, ainda, destacar que por força do disposto no Enunciado 541, também do STJ, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Assim, não bastasse a expressa previsão inserida no contrato, cuja análise foi objeto do Ato Sentencial que indica de forma clara a presença da referida prática - capitalização mensal de juros -, da qual a parte autora/apelante teve ciência e com ela anuiu.

Por isso, no tocante à capitalização mensal de juros não há falar em qualquer ilegalidade, devendo, mais uma vez, ser mantida a r. sentença.

- SEGURO PRESTAMISTA.

A parte apelante/autora aduzindo que o seguro prestamista se caracterizou como venda casada, requer sejam declarados nulos de pleno direito, pugnando pela restituição do valor referente ao custo do referido seguro.

Em síntese, sustenta a apelante/autora que no negócio jurídico firmado com o apelado houve “venda casada”, ou seja, que a contratação do empréstimo requerido na instituição bancária restou condicionada/vinculada à contratação do seguro prestamista. E, que ante essa abusividade perpetrada pela apelada, é necessária a reforma da sentença para declarar nulos os contratos de seguro prestamista, com devolução dos valores pagos indevidamente.

Cumpre dizer que, muito embora as Cédula de Crédito Bancário dos autos e a avença de seguro prestamista tenham sido operacionalizadas nas mesmas datas, a parte autora/apelante não conseguiu demonstrar nos autos que foi compelida a contratar o seguro para conseguir a concessão do citado empréstimo, ônus esse que lhe incumbia, na medida em que o requerido não está adstrito a produzir prova negativa contra si mesmo.

Ademais, como bem registrado no decisum, não se denota das avenças eventuais cláusulas que vinculem e/ou condicionem a concessão dos empréstimos à contratação de seguro prestamista.

Assim sendo, descabe falar em nulidade da avença pela configuração de “venda casada” e, por conseguinte a devolução do valor pago a tal título, sob pena de gerar-se enriquecimento ilícito à parte segurada, em primeiro lugar porque usufruiu do seguro por um determinando período de tempo e, em segundo lugar, porque se ocorresse o sinistro, nesse ínterim de tempo, seria contemplado pela cobertura.

A propósito, o seguinte julgado do e. Tribunal Estadual que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TAXA QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES ACEITÁVEIS – DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO JUROS – POSSIBILIDADE – (...) – DA COBRANÇA DO SEGURO AUTO/PRESTAMISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não havendo significativa discrepância entre o índice pactuado a título de juros remuneratórios e a média praticada pelo mercado ao tempo da contratação, não há falar em adequação do percentual pactuado. 2. É lícita a capitalização mensal dos juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos vigentes após 31.03.2000 (art. 5º, MP nº 2.170-36), desde que expressamente pactuada (AgRg no REsp 1105641/PR). 3. (...). 6. Seguro prestamista que também se afigura válido, haja vista a contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto a sua pactuação.” (TJMS, Apelação Cível n. 0802349-18.2019.8.12.0017, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 3ª Câmara Cível, j: 18/03/2020, p: 19/03/2020) (destaquei).

Insta, portanto, manter a sentença também neste ponto, cujo teor traz-se à colação:

“DOS SEGUROS

33. Quanto ao seguro financeiro e seguro do bem são inerentes ao contrato de financiamento, não implicando venda casada nem havendo vedação a ele. Em tese, acarreta segurança para os contratantes porque se houver sinistro previsto nas cláusulas a seguradora quitará o saldo devedor do contrato.

34. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.13.003817-7/001 - COMARCA DE VARGINHA - APELANTE (S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - APELADO (A)(S): MARIA NAZARE BARBOSA ALVES EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECOTE DA VERBA INTEGRANTE. POSICIONAMENTO DO STJ. REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. Somente será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, devendo ser decotado os encargos moratórios cobrados cumulativamente. O seguro financeiro e seguro do bem são inerentes ao contrato de financiamento de veículo, não implicando venda casada nem havendo vedação a ele.” (TJ-MG – AC: 107074313003817700001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)

35. Por esta razão, mantenho a cobrança do seguro.”

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja cobrança fica suspensa em razão da parte apelante litigar sob o pálio da justiça gratuita, na exata dicção do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021